Tribunal: STF
Processo: RE 1431274
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. ADI Nº 7.047/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



 1. Trata-se de agavo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO PRETÉRITO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.



    1 - Não merece acolhida a alegação de decadência do direito ora pleiteado. O prazo decadencial previsto no artigo 103, da Lei nº 8.213/91, aplicado nos termos definidos pelo C. Supremo Tribunal Federal - julgamento plenário do Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, ocorrido em 16/10/2013, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso - alcança tão somente o direito à revisão do ato de concessão do benefício. Já o pleito de readequação das rendas mensais dos benefícios previdenciários aos novos tetos estabelecidos não alcança o ato de concessão. 



    2 - Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do seu benefício previdenciário aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. 



    3 - A questão de mérito restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral. 



    4 - As regras estabelecidas no artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e no artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos. 



    5 - A pensão por morte teve termo inicial (DIB) em 07/07/1990. E, conforme “Carta de revisão/Memória de cálculo”, o benefício, concedido no período conhecido como "buraco negro", concedida no período conhecido como "buraco negro" e com renda mensal apurada mediante a aplicação do coeficiente de 70% sobre o salário de benefício, foi submetido à devida revisão, sofrendo limitação ao teto aplicado aos benefícios concedidos na época (Cr$ 36.676,74). A questão foi confirmada pela Contadoria Judicial. 



    6 - Assim, a parte autora faz jus à readequação das rendas mensais de seu benefício aos tetos fixados pelas EC's nº 20/98 e nº 41/2003, a partir de dezembro de 1998 e dezembro de 2003, respectivamente, observando-se a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da presente demanda, tal como estabelecida na r. sentença vergastada. 



    7 - Saliente-se que, por ocasião do pagamento da diferença apurada na esfera judiciária, deverão ser deduzidos eventuais valores pagos administrativamente sob o mesmo fundamento. 



    8 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei nº 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810 e RE nº 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos do mencionado pronunciamento. ex tunc .



    9 - Os juros de mora devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante. 



    10 - A partir da promulgação da EC nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    11 - Redução dos honorários advocatícios ao percentual mínimo do §3º do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2º, do CPC), ser fixada moderadamente. 



    12 - Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS parcialmente provida. De ofício, alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora.” (e-doc. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta a inconstitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, ao art. 5º, incs. XXII e XXXV, da Constituição da República. Requer o afastamento da taxa Selic como índice de atualização monetária, afirmando cabível a incidência do INPC (e-doc. 13).



    4. A matéria está contida na ADI nº 7.047/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.463/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se



    Brasília, 2 de janeiro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator